Tribunal: TJPA
Processo: 0001301-20.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O PLEITO REVISIONAL POR NÃO ESTAREM CONFIGURADAS AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE QUANTO A SUPOSTA ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA MEDIANTE VIOLAÇÃO DE SEU DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADA EM APELAÇÃO. ERRO TÉCNICO OU INJUSTIÇA NA CONDENAÇÃO NÃO CONSTATADAS DE PLANO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE ATESTA QUE NÃO HOUVE INSURGÊNCIA DAS PARTES QUANTO A QUALQUER MÁCULA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO QUE NÃO CONSTITUI REGRA ABSOLUTA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES QUE POSSUI NATUREZA PERMANENTE, SE PROTRAINDO NO TEMPO, AUTORIZANDO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO, AINDA QUE EM PERIODO NOTURNO E SEM MANDADO JUDICIAL, DESDE QUE BASEADO EM FUNDADAS RAZÕES. PRETENDIDA REDISCUSSÃO E REANÁLISE DAS PROVAS ? AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO PODE, SEM NENHUMA PROVA NOVA, RESCINDIR O JULGAMENTO. INADIMISÍBILIDADE DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL.
PROCESSO Nº: 0001301-20.2020.8.14.0000.
COMARCA DE ORIGEM: Parauapebas (1ª Vara Criminal).
AGRAVANTE: Rodrigo Silva Rocha (Adv. Eduardo Nascimento de Moura - OAB/PA nº 30.469).
AGRAVADA: Desa. Vania Valente Couto Fortes Bitar Cunha.
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar.
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O PLEITO REVISIONAL POR NÃO ESTAREM CONFIGURADAS AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE QUANTO A SUPOSTA ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA MEDIANTE VIOLAÇÃO DE SEU DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADA EM APELAÇÃO. ERRO TÉCNICO OU INJUSTIÇA NA CONDENAÇÃO NÃO CONSTATADAS DE PLANO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE ATESTA QUE NÃO HOUVE INSURGÊNCIA DAS PARTES QUANTO A QUALQUER MÁCULA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO QUE NÃO CONSTITUI REGRA ABSOLUTA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES QUE POSSUI NATUREZA PERMANENTE, SE PROTRAINDO NO TEMPO, AUTORIZANDO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO, AINDA QUE EM PERIODO NOTURNO E SEM MANDADO JUDICIAL, DESDE QUE BASEADO EM FUNDADAS RAZÕES. PRETENDIDA REDISCUSSÃO E REANÁLISE DAS PROVAS - AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO PODE, SEM NENHUMA PROVA NOVA, RESCINDIR O JULGAMENTO. INADIMISÍBILIDADE DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto da Relatora.

2ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, iniciada em 26 de maio de 2020 em Plenário Virtual e encerrada em 02 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de Agravo Regimental em Revisão Criminal, interposto por
RODRIGO SILVA ROCHA
, por intermédio do advogado Eduardo Nascimento de Moura (OAB/PA nº 30.469), com fundamento nos arts. 253 e 266 do Regimento Interno do TJEPA, objetivando a reconsideração da decisão que não conheceu a aludida ação de impugnação ajuizada em seu favor.

Inicialmente, informa o agravante que estava em uma festa e os policiais decidiram o abordar, pois, segundo os militares, suposta denúncia anônima informou que o Sr. Rodrigo estava vendendo drogas em uma festa. Após, a abordagem e verificação de que ele não portava drogas consigo, os policiais decidiram conduzi-lo coercitivamente até sua casa, local onde, supostamente, encontraram 17 (dezessete) gramas de crack.

Argui que diante do breve resumo do fato é possível vislumbrar a afronta aos artigos, 155, 302 e 240, §1º do CPP, bem como do art. 5º, incisos XI e LVI da Constituição Federal, pugnando pelo prequestionamento dos mencionados dispositivos.

Argumenta que não houve prova válida colhida no processo originário e que a decisão monocrática hostilizada apenas genericamente negou conhecimento à revisão criminal intentada.

Assevera que a sentença condenatória foi contrária a texto expresso da lei penal e a evidência dos autos quando se sustentou em prova ilicitamente obtiva para subsidiar o édito condenatório, na medida que o ingresso forçado na casa do agravante constitui violação à Súmula nº.: 145 do STJ e no Tema nº.: 280 sob repercussão geral do STF, não havendo fundadas razões para tanto.

Sustenta que há vias amplas e lícitas para que a prova se concretize contra o acusado, não merecendo o endosso pela justiça a conduta realizada pelos policiais, haja vista que a prova da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes atribuída ao agravante foi obtida através da violação de domicílio e do flagrante forjado, portanto, ilícita.

Ao final, requereu a reconsideração da decisão agravada a fim de que a revisão possa ser conhecida e provida e, caso mantido o entendimento monocrático, que o presente Agravo Regimental seja submetido a julgamento pelo C. Órgão Colegiado.

É o relatório.
VOTO

Incialmente, analisando a razões do Agravo Regimental interposto, importa ressaltar que o agravante abandonou as demais linhas argumentativas suscitadas por ocasião do ajuizamento da Revisão Criminal, fulcrando o pleito de modificação da decisão monocrática de não conhecimento proferida por esta relatora na suposta obtenção ilegal da prova da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes pelo qual foi condenado, aduzindo que houve violação de seu domicilio e ilegalidade da sua prisão em flagrante.

Pois bem, ao contrário do sustentado pelo agravante, entendi por bem não conhecer a revisão criminal ajuizada em seu favor, haja vista que a violação do seu domicílio mediante a entrada forçada dos policiais era questão pré-existente e não foi suscitada ao tempo da sentença, ressaltando-se que,
a mera

pretensão de reavaliação dos meios de obtenção da prova, não se enquadram nos fundamentos legais para cabimento do pleito revisional.

Naquela oportunidade, ressaltei que
a revisão criminal se trata de ação originária de alcance restrito e não de recurso
, sendo patente que
não se presta para reapreciar as provas ou teses devidamente analisadas quando da prolação do édito condenatório
, mas sim, para
sanar erro técnico ou injustiça na condenação, não constatadas de plano.

Sobre a questão:
TJPA:
REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06)
APELAÇÃO INTEMPESTIVA - CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA - REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
. 1. O requerente pleiteia a sua absolvição alegando que a sentença proferida é frontalmente contrária ao texto expresso da Lei, tendo em vista que o Juiz a quo incorreu em bis in idem quanto à majoração da pena. 2. Ocorre que, para o acolhimento de revisão criminal sob fundamento em condenação contrária à evidência dos autos é mister que ela esteja de modo inequívoco inteiramente despojada de lastro probatório
.
3. O que pretende o requerente no presente feito deveria ter sido perseguido, oportunamente, em sede de apelação. Ocorre que passado o prazo para interpor apelação, não socorre o acusado a ação de Revisão Criminal, pois se trata de ação originária de alcance restrito e não de recurso.
4. Insta ainda observar que não houve juntada de qualquer prova nova, a subsidiar a presente ação revisional, estando o pedido da defesa embasado em mera reiteração de argumentos
. Revisão não conhecida.
(TJ-PA - RVCR: 00012755120118140060 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Data de Julgamento: 05/05/2014, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 07/05/2014)
TJMG:
REVISÃO CRIMINAL - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -
RECURSO DE APELAÇÃO PATENTEMENTE INTEMPESTIVO - REEXAME DE PROVAS E DE QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS NA SENTENÇA - INADMISSIBILIDADE - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO
. I - O prazo de interposição do recurso de apelação, consoante disposição do art. 593 do CPP, é de 05 (cinco) dias. II - Não se conhece de recurso interposto fora do prazo legal.
III - A revisão criminal não se presta para reapreciar as provas ou teses devidamente analisadas quando da prolação da decisão condenatória, mas sim, para sanar erro técnico ou injustiça na condenação, o que não é o caso dos autos.
(TJ-MG - RVCR: 10000130577554000 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 17/02/2014, Grupo de Câmaras Criminais / 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 14/03/2014) (
Grifos nossos
)

Ressaltei, ainda,
que a pretensão veiculada na presente revisão criminal é matéria que deveria ter sido pleiteada em recurso de apelação, pois cinge-se ao mero reexame das provas dos autos
, em especial, a materialidade, o que se mostra inadmissível na via eleita. Nesse sentido:
STF:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA  REVISÃO CRIMINAL  DOSIMETRIA DA PENA  IMPROCEDÊNCIA
. 1. A revisão criminal não se presta a propiciar tão somente um novo julgamento, como se instrumento fosse de veiculação de pretensão recursal em que se repisa teses já vencidas no julgamento que se busca rescindir.
2. Quando calcada na inobservância da evidência dos autos, a revisão criminal pressupõe total dissociação entre a resposta jurisdicional e o acervo probatório, não se afigurando cabível na hipótese em que a condenação encontra-se lastreada minimamente nas provas colhidas. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. (TPA 5, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2019 PUBLIC 21-03-2019)
(STF - TPA: 5 AM - AMAZONAS 0079994-61.2018.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/11/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-055 21-03-2019)
STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL INADMITIDA NA ORIGEM. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS
. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas,
não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1339155 SC 2018/0198631-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019)
TJMG:

REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE
. -
A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou teses já apreciadas na sentença condenatória, mas sim como meio processual hábil a sanar erro técnico ou injustiça na condenação
.
(TJ-MG - RVCR: 10000181081001000 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data de Publicação: 05/04/2019)

Diante dos exposto, firmei o entendimento de que a pretensão do requerente se cinge ao mero reexame das provas decorrentes da instrução, o que se mostra inadmissível na estreita via eleita, haja vista que as razões do pleito revisional não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento do art. 621 do CPP, mostrando-se
imperativo reconhecer ausente o requisito do cabimento para admissão da ação em tela, culminando, portanto, com o seu não conhecimento.

Outrossim, apenas a fim de afastar qualquer argumento de generalidade da decisão monocrática de não conhecimento, observa-se que a sentença revisionada foi proferida em audiência (Doc. nº. 2016.01480171-13), tendo o magistrado de piso expressamente exposto em sua fundamentação que
as partes não alegaram qualquer mácula à instrução, não tendo sido vislumbrada de ofício qualquer nulidade
, firmando o entendimento de que os policiais, mediante denúncia anônima, obtiveram a informação de que o acusado, ora agravante, estava comercializando entorpecentes em uma festa, oportunidade em que foi abordado, tendo sido com ele encontrada determinada quantidade de dinheiro, tendo sido posteriormente conduzido até sua residência, onde foi localizada 17,8 gramas de Crack, senão vejamos o trecho elucidativo da sentença:
¿Inicialmente,
antes do confronto do mérito, é de se destacar que nenhuma das partes alegou qualquer mácula na instrução, bem assim este juízo não vislumbra, de ofício, nulidade
.
(...)
Tal qual se descreveu na sinopse supra, no dia 30 de novembro de 2014,
durante a madrugada, policiais militares receberam informacões de que na casa de show muvuca o agente estaria vendendo drogas. Chegando ao local os policiais apreenderam dinheiro com o agente e o levaram a sua residência, onde havia 17,8 gramas de crack
. A denúncia se valeu dos elementos colhidos na peça flagrancial. Em juízo, respeitadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, os elementos policiais restaram caracterizados de forma parcial. A segregação dos agentes se valeu, como de praxe, da necessária investigação e abordagem de policiais. No caso dos autos, a abordagem policial decorreu de informacao anonima, sendo achada droga com o agente. Assim foram os testemunhos colhidos em juízo. Desse modo, inexistem dúvidas da configuração do tipo do art. 33, caput da Lei 11.343/06 em relação ao denunciado. Houve a apreensão de droga e os testemunhos são suficientes a justificar o decreto condenatório para RODRIGO SILVA ROCHA. As provas são rígidas.Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito punitivo para CONDENAR o denunciado RODRIGO SILVA ROCHA, devidamente qualificados nos autos, às penas do art. 33, caput da Lei 11.343/06. (...)¿

Com efeito, apenas a título elucidativo e sem adentrar no mérito do pleito revisional, observa-se que o Superior Tribunal de justiça já firmou o entendimento de que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes possui natureza permanente, se protraindo no tempo, o que autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, ainda que em período noturno, prescindindo de mandado judicial, constituindo exceção ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, que não possui caráter absoluto. No mesmo sentido,
verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DO FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial. 2. No caso, a entrada da polícia na residência foi franqueada pelo acusado, após denúncia anônima. Nesse contexto, é certa a situação de flagrante, não havendo falar em nulidade por ausência de mandado de busca e apreensão.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1557612/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 26/10/2018)
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. ELEMENTOS CONCRETOS DA AUTORIA E LOCAL DE DEPÓSITO DA DROGA. NÃO OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE
. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO.
(...)
2.
Sobre o asilo inviolável do indivíduo, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616/TO, Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016).
3. Na espécie, houve justificativa a demandar a ação policial repressiva por meio da denúncia anônima, sem, com isso, invadir as atribuições da polícia judiciária, baseada em elementos suficientes a legitimar a ação dos agentes públicos, principalmente a informação de que a entrada dos policiais na casa foi permitida pela irmã do paciente.
4. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade de droga encontrada (254 g de cocaína), a apreensão de 1 simulacro de arma de fogo e 1 caderno de anotações referente ao tráfico de drogas. Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva.
6. Ordem denegada.
(HC 549.276/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 12/03/2020)

Sobre a questão, já se manifestou esta Seção de Direito Penal acerca da matéria, senão vejamos:
REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO-CRIME POR FLAGRANTE ILEGAL DECORRENTE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE LEGALMENTE EFETUADO - PRELIMINAR INACOLHIDA.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INCABÍVEL. JULGAMENTO PAUTADO EM PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. DESCABIMENTO DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO E RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA QUE INDICAM FUTURA MERCANCIA. JUÍZO QUE FUNDAMENTOU A NÃO APLICAÇÃO DA REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PEDIDOS DE EXPEDICAO DE ALVARÁ DE SOLTURA E INDENIZAÇÃO POR ERRO JUDICIÁRIO PREJUDICADOS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE. 1.
Preliminarmente, alega a defesa do revisionando nulidade do processo por invasão de domicílio, ou, em outros termos, decorrente de flagrante ilegal, pelo que pleiteia a nulidade de todo o procedimento, o que não merece nenhum acolhimento. Com é cediço e assente na Doutrina, o tráfico ilícito de entorpecente é considerado delito de natureza permanente, nada obstando que em qualquer momento do dia ou da noite, com ou sem a devida autorização, a polícia invada o domicílio do flagranteado, a fim de apurar a ocorrência do crime Como se vê, o delito de tráfico de drogas tem natureza permanente, ou seja, prolonga-se no tempo, e em razão disso, o flagrante pode ser efetivado em qualquer momento, até que cesse a permanência. Assim, mesmo ausente mandado judicial na vertente, as autoridades policiais não realizaram a busca domiciliar em dissonância legal. Deste modo, como consequência, as provas coletadas são sim aptas a embasar a condenação do revisionando, inclusive os depoimentos prestados por policiais, o que, como se sabe, são dotados de validade e eficácia. Portanto, contrariamente do que fora alegado pela defesa, as provas produzidas foram colhidas de modo lícito, não merecendo qualquer respaldo o pedido de reconhecimento de nulidade do processo, motivo o qual rechaça-se, na integralidade, esta preliminar
. (...) 3. Diante da improcedência de todos os pedidos, em sede preliminar e em sede meritória, prejudicados, pois, os pedidos de expedição de alvará de soltura e indenização por erro judicial. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pelo CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. (2018.04496858-51, 197.645, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-07).

Acerca da temática, colaciono ainda elucidativo precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo,
verbis:
Revisão Criminal - Tráfico de Droga e posse irregular de munição de arma de fogo - Pretendida a nulidade do feito por ilicitude da prova produzida - Impossibilidade -
Não há falar-se em nulidade do processo sob o argumento de violação de domicílio ou da ilicitude das provas por derivação, máxime porque nada impede que um policial adentre em residência alheia, seja durante o dia ou a noite, contra a vontade do morador, para efetuar prisão em flagrante - Preliminar afastada - Ademais, postula a absolvição, a desclassificação do crime de tráfico para aquele de posse de entorpecente para uso pessoal, a redução das reprimendas e a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência - Pretendidas rediscussão e reanálise das provas - Ação revisional que não pode, sem nenhuma prova nova, rescindir o julgado condenatório - A via eleita afigura-se inadmissível, mais ainda, quando se invoca insuficiência ou fragilidade probatória - Ação revisional não conhecida nesta parte
- Pena aplicada escorreitamente - Compensação parcial entre a agravante e a atenuante com motivação adequada - Ausência de erro manifesto. Rejeitada a preliminar, ação revisional parcialmente conhecida e, nesta extensão, julgada improcedente. (TJSP; Revisão Criminal 0009250-04.2016.8.26.0000; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 7º Grupo de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019
)

Destarte, observa-se que o pleito do agravante consiste na rediscussão de matéria apreciada e preexistente por ocasião da prolação do édito condenatório, cuja a insurgência deveria ter sido aventada por meio de recurso de apelação, não havendo erro técnico ou injustiça na condenação a ser corrigida por intermédio da revisão intentada, não tendo o agravante se desincumbido, portanto, de demonstrar o cabimento do pleito revisional.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, nego provimento ao presente agravo, mantendo a decisão que não conheceu a revisão criminal em questão, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento do art. 621 do CPP, nos termos da fundamentação.

Belém/Pa, 26 de maio de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora